Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0724428-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFIGURADO O DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso ( ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões pelo requerido, porquanto o recurso, notadamente, impugna os fundamentos da sentença. II. Mérito: A.É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, Arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão n.1138166, DJE: 21/11/2018; 5a Turma Cível, Acórdão n.1137621, DJe: 22/11/2018; 8a Turma Cível, Acórdão n.1111942, DJE: 30/07/2018). B. No caso concreto, verifica-se que em 23.06.2020, a requerente deu entrada em hospital da rede privada (HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DAS FRATURAS) com dispneia, taquipneia e sinais de desconforto respiratório (relatório médico - Id. 20548121), tendo sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI. C. Pretende a recorrente a reforma do decisum, para que a responsabilidade do ente federativo em custear as despesas hospitalares de internação no Hospital das Clínicas sejam fixada a partir da data de solicitação de leite de Uti pelo nosocômio à Central de Regulação de Leitos isto é, a partir de 23.6.2020. (por email- Id 20548121). D. Da detida análise dos autos verifica-se que tão logo constatados (por relatório do médico responsável) a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade de internação em UTI, foi formulado pedido de inclusão do paciente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar – Id 20548121) e a consequente remoção para hospital da rede pública, a par da gravidade das circunstâncias fáticas e da comprovada hipossuficiência financeira da requerente para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos. Impende destacar que a solicitação de inscrição da paciente em CRIH foi realizada em 23.6.2020 (decisão - Id 20548123) e que somente no dia 24.6.2020 foi realizada a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI ( certificação do oficial de justiça – Id 20548128), fato que demonstra que a efetiva ciência da necessidade de internação somente ocorreu no dia seguinte a emissão da decisão que antecipou os efeitos da tutela. E. Nesse cenário, o DISTRITO FEDERAL é responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 24.6.2020 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), entendimento exarado pelo parecer do Ministério Público em grau revisional ( Id 20657925). VI. Recurso da requerente e provido para determinar que o ente federativo arque com as despesas referentes à internação da requerente, a partir de 24.6.2020 até o dia de sua transferência para leito regulado do Hospital Daher às 12h28 do dia 25.6.2020. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido.” “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AOS VALORES PREVISTOS NA TABELA DOS SUS: VÍCIO INTRÍNSECO INEXISTENTE NA DECISÃO ORA REVISTA. OMISSÃO A SER SANADA: FIXAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO A PARTIR DE 10H50 DO DIA 24.06.2020 (DATA E HORÁRIO DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA PELO NUPLA). RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. I. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, no que concerne à limitação da obrigação de ressarcimento das despesas médicas aos valores constantes da tabela do SUS, além da fixação do horário de início da responsabilização do Ente Federativo pela conduta omissiva. II. Respeitante à alegação de aplicação da tabela do SUS à fixação dos valores a serem ressarcidos, ausente o alegado vício intrínseco à decisão colegiada. Com efeito, conforme bem destacado pela douta Promotoria de Justiça, a par de se tratar de inovação recursal, as Turmas Recursais do TJDFT possuem consolidado entendimento no sentido da inviabilidade de imposição da tabela do SUS nas hipóteses de prestação de serviço em hospital particular, em razão de omissão do Ente Federativo. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1315120, DJe 28.09.2020; 2a TR, acórdão 1319461, DJe 22.02.2021; 3a TR, acórdão 1283674, DJe 28.9.2020. III. Nesse aspecto, ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022, I e II do CPC). IV. Por fim, acolhem-se, em parte, os aclaratórios, tão somente para acrescentar à ementa originária o horário da intimação do DISTRITO FEDERAL acerca do deferimento da liminar (10h50), para fins de fixação do termo a quo da responsabilidade pelas despesas hospitalares. V. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, nos limites do supracitado item IV da ementa.” O recorrente alega ofensa aos artigos 100, 196 a 199, § 1o e § 2o da Constituição Federal, ao argumento de que o valor arbitrado unilateralmente por unidade hospitalar violaria o regime de contratação pública da rede complementar de saúde. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 666.094/DF (tema 1.033), conforme transcrição abaixo: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJE 17.12.2019) Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 666.094/DF. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 8 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito